Tribunal: TJSP
Processo: 2287848-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fiscalização
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido de Tutela requerido em Caráter Antecedente, A agravante requer autorização para uso de "kits" de testagem de COVID/19 para além do período de validade inicialmente conferido pela ANVISA (6 meses), de modo a impedir a autuação por parte do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo. Pedido de desistência. Desistência homologada.

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido de Tutela requerido em Caráter Antecedente, A agravante requer autorização para uso de "kits" de testagem de COVID/19 para além do período de validade inicialmente conferido pela ANVISA (6 meses), de modo a impedir a autuação por parte do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo. Pedido de desistência. Desistência homologada. Recurso prejudicado.